Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO REGULAR E LEGAL. PRELIMINAR DE REVELIA. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA CONSUMADA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.” (TJDFT. Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator
Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Evidenciado que o instrumento de mandato outorgado pela empresa apelada aos causídicos constituídos nos autos se deu de modo regular e legal, com prazo de validade indeterminado, nos termos do seu Estatuto Social, não há que se falar em defeito de representação apto a subsidiar a tese de revelia sustentada pela apelante.
3. Os pedidos deduzidos pela autora têm natureza indenizatória com base em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 3.1. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 3.2. Tendo em vista que a autora ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC – contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há que se falar em prescrição. E como o feito encontra-se instruído, hipótese de aplicabilidade do art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura)
4. Decai em 4 (quatro) anos o direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo do dia em que cessou a alegada coação (artigo 178, inciso I do Código Civil). Ação ajuizada após o prazo decadencial, inviável discutir e/ou definir anulação de contrato com base em vício de consentimento.
5. As partes firmaram contrato em 07/11/2013, cujo objeto era a prestação de serviços de supressão de áreas vegetais no Reservatório Xingu (PRINCIPAL) da UHE Belo Monte, em área de 1.808,80ha, ao preço total de R$48.800.000,00. A data de conclusão dos serviços era 31/10/2014. No 1o Termo Aditivo, firmado em 09/10/2014, foi prevista a Cláusula 6.2, dando plena, geral e irrevogável quitação por todos os fatos passados até a data em que firmado, nada mais tendo as partes a reivindicar, em juízo ou fora dele, sob qualquer título, em relação às obrigações contratuais até então executadas (ID 44940251). Tal Cláusula também restou prevista no 2o Termo Aditivo datado de 04/08/2015 (ID 44940252). 5.1. As cláusulas de quitação plena e geral, constantes de aditivos contratuais, consideram-se válidas e eficazes Todavia, a cláusula deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere. (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018). 5.2. Tais cláusulas não configuram renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, como quer fazer crer a parte apelante, mas de confirmação pelos contratantes do cumprimento integral do contrato anterior. Inaplicável, portanto, os termos do art. 424 do Código Civil: “Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, provida parcialmente para afastar a prescrição e, nos termos do art.1.013, §4o, CPC, julgados improcedentes os pedidos do autor/apelante.